Tribunal: TJDFT
Processo: 0754806-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754806-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MÔNICA FEITOSA SOARES em favor de CARLOS MOREIRA DOS SANTOS com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica da paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 54706513). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator